Tribunal: TJSP
Processo: 1103787-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Recurso do réu.
Alegação de que o crédito em discussão é oriundo de cessão entre ele e a Via Varejo S/A. Elementos dos autos que não amparam a tese do réu. Corroboram, sim, a pretensão autoral,

Ementa:
Civil. Ação declaratória de inexigibilidade de crédito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Sentença de procedência em parte. Pretensão à reforma manifestada por ambas as partes.
Recurso do réu.
Alegação de que o crédito em discussão é oriundo de cessão entre ele e a Via Varejo S/A. Elementos dos autos que não amparam a tese do réu. Corroboram, sim, a pretensão autoral, revelando a indevida restrição creditícia promovida pelo réu e gera dano moral indenizável, in re ipsa. Quantum indenizatório que não comporta redução.
Recurso do autor
Pretensão restrita à majoração do Quantum indenizatório. Cabimento. Adequação do parâmetro que tem sido adotado por esta C. Câmara na hipótese vertente.
RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.